Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-09.2013.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001495-09.2013.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), NATALIA CORREA PUGA DA SILVA - CPF: 012.813.701-00 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), MOHAMAD HASSAM HOMMAID - CPF: 003.132.631-59 (ADVOGADO), FABIOLA MANGIERI PITHAN - CPF: 528.247.301-10 (ADVOGADO), CELSO JOSE ROSSATO JUNIOR - CPF: 694.782.281-53 (ADVOGADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA - CPF: 230.831.901-15 (EMBARGANTE), Espolio de Jose Henrique Coelho de Paula (EMBARGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 010.071.161-88 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGADO), FRANCISCA EVANGELISTA TEODORO DA SILVA - CPF: 230.831.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 203.032.701-87 (ADVOGADO), GERVASIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.797.431-26 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA - CNPJ: 03.664.509/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO - CPF: 076.375.068-94 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO - CPF: 076.375.068-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001495-09.2013.8.11.0013

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15

EMBARGADO: MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– NULIDADE DO JULGAMENTO – NÃO INTIMAÇÃO DO EMBARGADO E NEM INCLUSÃO EM PAUTA – DESNECESSIDADE – ARTS. 1.023 E 1.024 DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O embargado só deve ser intimado para se manifestar caso o eventual acolhimento dos Declaratórios implique a modificação da decisão impugnada.

O julgamento dos Embargos de Declaração independe de inclusão em pauta e de intimação da data da sessão mediante publicação na imprensa oficial.

Esta via se destina unicamente a

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001495-09.2013.8.11.0013

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15

EMBARGADO: MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração ao acórdão que negou provimento aos Aclaratórios opostos ao aresto que deu parcial provimento à
Apelação da autora para determinar que a correção monetária da cláusula penal incida a partir da data da inadimplência, e proveu em parte também o Recurso do réu para estabelecer a retenção das parcelas pagas em 25% do valor adimplido
.

O embargante aduz a nulidade do julgamento uma vez que não houve intimação da embargada e nem dos advogados a respeito da data em que ocorreria.

Reitera a alegação já apresentada nos primeiros Embargos, de não apreciação dos seus argumentos relativos aos aspectos práticos da reintegração de posse sem divisão, à exceção do contrato não cumprido, ao termo inicial para as perdas e danos, à cumulação de multa e arras, à
redução das arras e à retenção de benfeitorias
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001495-09.2013.8.11.0013

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE COELHO DE PAULA - CPF: 176.696.851-15

EMBARGADO: MARACANA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LIMITADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aduz a nulidade do julgamento uma vez que não houve intimação da embargada e nem dos advogados a respeito da data em que ocorreria.

O §2o do art. 1.023 do CPC enuncia que “
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
”.

C
omo nestes autos o
decisum
não foi alterado, a não intimação da embargada não gera nulidade.

Ademais, só esta última poderia fazer algum questionamento a esse respeito na hipótese de ter se sentido prejudicada.

E o §1o do art. 1.024 do CPC enuncia que “
Nos tribunais, o relator
apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto
”, ou
seja, é dispensada a publicação de pauta, necessária apenas se não houver o julgamento nessa sessão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. INCLUSÃO EM PAUTA E PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES. DESNECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
O julgamento dos embargos de declaração independe de inclusão em pauta e intimação da data da sessão de julgamento, mediante publicação na imprensa oficial, visto que o feito é apresentado em mesa, não cabendo, ainda, sustentação oral.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1037938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 10/04/2018, DJe de 13/04/2018).

O embargante reitera a alegação já apresentada nos primeiros Embargos, de não apreciação dos seus argumentos relativos aos aspectos práticos da reintegração de posse sem divisão, à exceção do contrato não cumprido, ao termo inicial para as perdas e danos, à cumulação de multa e arras, à redução das arras e à retenção de benfeitorias.

Nesse ponto, é evidente a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas foram minuciosamente examinadas, e expostas com clareza as razões jurídicas utilizadas pela Câmara para firmar seu entendimento de forma diversa do esperado pelo embargante. Confira-se:

“PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

O réu alega carência de Ação ante a impossibilidade jurídica do pedido uma vez que o imóvel objeto do contrato é em condomínio e não existe o perímetro delimitado de cada um, o que inviabilizaria um dos pedidos que é o de reintegração na posse.

Contudo, nada obsta que o autor seja reintegrado na posse da área que lhe cabe para exercer seus direitos inerentes à propriedade em condomínio em conjunto com quem quer que seja proprietário e possuidor dos outros 10% do imóvel, ainda que o réu.

Desse modo, sendo desnecessária a divisão, não se verifica impossibilidade desse pedido.

Rejeito a preliminar.

(...)

No mérito argui exceção do contrato não cumprido já que o imóvel não teria sido entregue livre de ônus conforme estabelecido na avença e a área entregue seria menor que a contratada.

Quanto ao ônus que pesava sobre o imóvel, consubstanciado na Notificação Extrajudicial de Id n. 94031961 - Pág. 174, em que o Espólio de Roberto Lucato Hansen deu conhecimento ao comprador/réu da existência de demanda judicial envolvendo o imóvel, além de ter sido solucionado, estando o bem livre de qualquer ônus, o apelante/comprador, ao tomar conhecimento da Ação e antes de unilateralmente deixar de pagar, deveria notificar o vendedor, o que não fez.

Ademais, o fato de ter continuado pagando o outro vendedor, proprietário de 10% do condomínio da mesma área, mostra que esse fato não foi relevante para deixar de querer adquirir essas terras, sendo mesmo incongruente alegar exceção de contrato não cumprido contra apenas um dos vendedores em condomínio da mesmo imóvel.

(...)

No que tange à cumulação de cobrança de cláusula penal e perdas e danos, em contratos que não se trata de atraso na entrega de unidade imobiliária urbana comprada na planta, é entendimento do STJ que

“Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel, a jurisprudência desta Corte afasta qualquer ilação no sentido da caraterização de bis in idem na hipótese de condenação do promissário comprador ao pagamento cumulativo da cláusula penal compensatória e da indenização por perdas e danos a título de fruição do bem.” (AgRg no REsp 1179783/MS).

(...)

Afirma que, em caso de inadimplência e rescisão contratual, a perda seria apenas do sinal e não de todas as parcelas pagas, as quais pede sejam ressarcidas.

Contudo, a retenção da totalidade é exagerada ainda que a culpa pela quebra do pacto seja do comprador e deve ser minorada para 25% do total pago, como tem adotado o STJ em situações semelhantes.

(...)

O ressarcimento do sinal deve atender o disposto no art. 418 do Código Civil:

Art. 418. Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito, e exigir sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado.

Na hipótese dos autos, como a inadimplência foi do comprador, o vendedor reterá a totalidade das arras.

O réu pede ainda a retenção das benfeitorias ante sua boa-fé, contudo, conforme já definido na decisão que rejeitou a preliminar,

há previsão contratual no parágrafo único do art. 7o que, em caso de inadimplência do comprador, este não terá direito à indenização ou retenção por benfeitorias que tenha realizado no imóvel, seja a que título for. Assim, não faz jus a esse direito.”

Quanto ao termo inicial das perdas e danos, conforme se verifica na decisão, a sentença foi mantida, já que essa data está definida em cláusula livremente pactuada entre as partes.

Assim, não se constata nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021